Tribunal: TJDFT
Processo: 0733871-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 245642444, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0703285-45.2020.8.07.0015, proposta em face de DARVENISA ROBERTO DA SILVA BARROS (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora de 20% da remuneração da devedora. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 75121659), sustenta, em síntese, que se trata de execução de título executivo extrajudicial em que, devidamente intimada a pagar seu débito, a parte Executada quedou-se inerte, razão pela qual foram requeridas pesquisas judiciais a fim de identificar bens aptos a satisfazer a dívida. Alega que requerida a constrição de parte do salário, no percentual de 20% da remuneração líquida da executada, a fim de satisfazer a obrigação, a decisão ora combatida indeferiu o pedido. Argumenta que se reputa adequado que este Juízo determine a constrição de 20% da remuneração líquida do Executado, em prestações suficientes para saldar o débito reclamado, uma vez que não cabe ao Executado utilizar de meandros para não se submeter ao cumprimento de decisões judiciais, a fim de evitar o cumprimento de obrigação livremente contraída com o Exequente, sendo necessário ponderar a regra insculpida no artigo 833, IV do Código de Processo Civil e a realidade fática dos autos, a ensejar a aplicação do artigo 139, IV. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal ao presente recurso, para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Executada, a fim de satisfazer a obrigação e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. Preparo (ID 75138422). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão de tutela antecipada recursal ao presente recurso, para que, desde já, seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Executada, a fim de satisfazer a obrigação. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator